Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA apresentou petição de ID 34010649 informando que a liminar concedida por esta Relatoria (ID 33633155) impediu a derrubada da residência familiar nas operações deflagradas nos dias 23, 24 e 25 do mês de março de 2022, sendo certo que o prazo concedido na medida excepcional se encerra hoje, 31 de março de 2022, consoante determinado na ADPF no 828 MC/DF do Supremo Tribunal Federal. Menciona que a tutela provisória incidental teve seu prazo prorrogado até 30/6/2022, razão pela qual pleiteia a extensão do prazo até a referida data, tendo em vista que a situação da agravante permanece a mesma. Pois bem. De fato, em relação ao assunto, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em recente pronunciamento sobre os efeitos da ADPF 828, decidiu prorrogar a medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. O Ministro destacou que os fundamentos que justificaram a concessão da primeira medida cautelar, deferida em 3.6.2021 seguem presentes, porquanto a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular. Asseverou que a verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1o, III; 5o, caput e XI; 6o e 196, CF) e que, no contexto da pandemia da COVID-19, o direito à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, havendo necessidade de se evitar ao máximo o incremento do número de desabrigados. Confira-se a conclusão adotada pelo eminente Ministro: Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Assim, segundo o entendimento acima firmado, estendo os efeitos da medida liminar anteriormente concedida até 30 de junho de 2022, determinando-se que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel em questão até a data estipulada. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação de representante da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador